Tribunal: STF
Processo: ARE 759441
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE LACRES E MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 800.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/12/2011 e AI 639.094-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25/5/2011.



    2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRES E MEDIDOR. RESPONSABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. EXPEDIÇÃO DE NOVA FATURA, VEDADO O CORTE DE FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.